Tribunal: STF
Processo: RHC 260667
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (AgRg no HC 970427/SP - eDOC 47):



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou ordem de habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante, acusado de integrar organização criminosa voltada para a prática de crimes de estelionato, conforme os arts. 288 e 171 do Código Penal e art. 1º, § 1º, inciso II, da Lei n. 9.613/1998. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante está devidamente fundamentada e se há possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas. 3. Outra controvérsia diz respeito à (im)possibilidade de exame da alegação  de que o feito está sem nenhuma movimentação e aguarda cumprimento de carta precatória para citar um dos corréus que está em liberdade apesar de ter sido mencionado nas investigações. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A prisão preventiva foi decretada com fundamento  na especial gravidade dos fatos e no fundado risco de reiteração delitiva,  considerando a atuação do agravante em organização criminosa voltada para a prática de crimes de estelionato de grande monta, atuando de forma estruturada ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça compreende que a periculosidade do agente e a necessidade de interromper a atuação de integrantes de organização criminosa justificam a prisão preventiva 6. Demonstrada concretamente a necessidade da prisão preventiva nos autos, não se apresenta suficiente a aplicação de medidas cautelares mais brandas, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal. 7. A alegação de que o feito está sem nenhuma movimentação e aguarda cumprimento de carta precatória para citar um dos corréus que está em liberdade apesar de ter sido mencionado nas investigações consubstancia indevida inovação recursal. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva pode ser mantida quando fundamentada na garantia da ordem pública e no risco concreto de reiteração criminosa. 2. Demonstrada concretamente a necessidade da prisão preventiva, não se apresenta suficiente a aplicação de medidas cautelares mais brandas. 3. Não deve ser conhecida a tese que veicula inovação recursal." Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, inciso II, 312, 319; CP, arts. 288 e 171; Lei n. 9.613/1998, art. 1º, § 1º, inciso II. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 529.616/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23/6/2020, DJe de 29/6/2020; STJ, AgRg no RHC 155.304/PB, relatora  Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022; STJ, AgRg no HC 805.814/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/5/2023; STJ, AgRg no HC n. 190.557/DF, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 9/4/2024, DJe de 12/4/2024; STJ, AgRg no HC n. 894.821/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024; STJ, AgRg no HC n. 850.531/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023. 



    A defesa alega que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva carece de fundamentação idônea, por estar lastreada apenas em considerações genéricas acerca da gravidade abstrata do delito de organização criminosa. Sustenta, ademais, a inexistência de elementos concretos que vinculem o paciente à referida organização. Destaca, ainda, as condições pessoais favoráveis do acusado, como a primariedade e o exercício de atividade lícita, ressaltando, por fim, que este colaborou com as investigações ao fornecer espontaneamente a senha de seu aparelho celular.



    À vista dos argumentos acima, pugna “pelo conhecimento e provimento do Recurso Ordinário para que haja a revogação da prisão cautelar imposta com a fixação de medidas cautelares diversas diante da sua suficiência para acautelamento da ordem pública, com base no art. 282, 6º, c/c art. 319 do CPP”.



    A PGR opinou pelo não provimento do recurso em parecer ementado nestes termos (eDOC 77):



    Penal e Processual Penal. Recurso Ordinário em Habeas Corpus. Associação criminosa, estelionato e lavagem de dinheiro. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta e reiteração criminosa. – Requer-se o não provimento do recurso ordinário



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    O Juízo de primeiro grau converteu a prisão em flagrante em preventiva  com base nestes fundamentos (eDOC 32, p. 2 - grifei):



    A prisão preventiva dos averiguados é necessária para garantia da ordem pública, uma vez que o delito apurado, não obstante praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa, é grave e traz consequências perniciosas à sociedade. Ademais, os documentos carreados aos autos demonstram que os averiguados integram uma organização criminosa voltada para a prática de crimes de estelionato de grande monta, haja vista que foram surpreendidos por policiais civis de Itatiba, no momento em que tentavam vender luminárias públicas, oriundas de crime de estelionato realizado pelos mesmos autores e coautores e partícipes, os quais atuam de forma estruturada ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, caracterizando infração ao artigo 2º da Lei de Crime Organizado nº 12.850/13, demonstrando, assim, que fazem do crime seu meio de vida e que, portanto, medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes e inadequadas.



    Ao indeferir o pedido de liberdade provisória do recorrente, assentou o Juízo da causa (eDOC 32, p. 3 - grifei):



    Malgrado não se descure da atual possibilidade de se conceder liberdade provisória mediante imposição de medidas cautelares outras diversas da prisão, não é caso de concessão do benefício porque permanecem presentes os requisitos e fundamentos para a prisão preventiva do acusado Dilmo Jose Lorenzetti 2.  Assim, inalterada a situação fático jurídica que ensejou a conversão da prisão em flagrante em preventiva na audiência de custódia (fls. 87/88 dos autos de origem, ocasião em que se consignou que se vislumbra, em tese, caracterização de organização criminosa voltada à prática de crimes de estelionato de grande monta – no caso em questão, as luminárias públicas objetos de crime totalizam cerca de R$ 1 milhão em valor de mercado – , por indivíduos oriundos de outros Estados da Federação que não comprovaram o exercício de atividade lícita),  mantenho a decisão por seus próprios fundamentos, aos quais me reporto por despicienda a repetição



    O Tribunal local afastou as teses defensivas nestes termos (eDOC 8, p. 3/5):



    Verifica-se, desse modo, que, além da materialidade, dos indícios de autoria e dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, a decretação da prisão ampara-se, também, na gravidade dos crimes perpetrados, anotando-se que apesar de a gravidade dos delitos, por si só, não ser suficiente para amparar a segregação, ela deve ser apreciada no momento da decretação da prisão preventiva, especialmente porque “os averiguados integram uma organização criminosa voltada para a prática de crimes de estelionato de grande monta, haja vista que foram surpreendidos por policiais civis de Itatiba, no momento em que tentavam vender luminárias públicas, oriundas de crime de estelionato realizado pelos mesmos autores e coautores e partícipes, os quais atuam de forma estruturada ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, caracterizando infração ao artigo 2º da Lei de Crime Organizado nº 12.850/13, demonstrando, assim, que fazem do crime seu meio de vida”, conforme bem observado pelo MM. Juízo de primeiro grau. 



    De fato, o policial civil Wilson Dias de Moraes relatou, in verbis: 



    “Após esta equipe policial tomar conhecimento dos fatos narrados no SPJ em epígrafe, diligenciou com o fito de obter o máximo de informações, tanto sobre os pseudos compradores, quanto sobre o destino do material adquirido por meio de crime, avaliado no valor de aproximado a um milhão de reais. Em contato com os responsáveis pela empresa vítima, que produz o material EXCLUSIVO, a equipe foi informada que alguém, que se identificou como “Edu MACACO”, de Camboriú-SC, estaria oferecendo o material a empresas do seguimento, por valor muito abaixo do valor de mercado, informando inclusive, aos potenciais interessados, que a referida carga valia aproximadamente um milhão de reais, mas que estava vendendo por setecentos mil reais. Diante disso, passou-se a investigar o caso como se tratando de atuação de organização criminosa, pois, o grupo é muito bem articulado e estruturado, de modo que suas intentadas criminosas acabam por dar certo. Durante as investigações, foi possível constatar que a organização atua utilizando diversos CNPJ's e nomes de pessoas desconhecidas, certamente, terceiros “laranjas”. Após verificado isso,  esta equipe procurou os responsáveis da empresa vítima para saber se ainda estavam tentando vender o material no mercado, e foi informada que sim, e que estariam negociando por meio de um intermediário e o valor da negociação estaria para ser fechado em R$ 580.000,00 (quinhentos e oitenta mil reais), que seriam pagos no momento da entrega da carga, em local previamente estabelecido entre o intermediário/comprador e os criminosos. Ao tomar conhecimento do pé em que estava a situação, esta equipe solicitou endereço em que os golpistas, em tese, entregariam a carga, bem como o veículo que a transportaria do Estado da Bahia até São Paulo e a prováveis pessoas que poderiam estar juntas. Com essas informações e data, em tese, confirmada, esta equipe decidiu aportar no local afim de recuperar o material, objeto de crime, caso a tal entrega de fato ocorresse. Para a surpresa desta equipe, após pouco mais de TRES horas no local indicado, encostou uma caminhonete L200TRITON de cor branca e placas RXK7B05, com três indivíduos bem trajados no interior e um CAMINHÃO CARREGADO de cor vermelha e placas GMO9303, um dos indivíduos que estava na caminhonete desembarcou, se identificou como JARBES e disse: “Estamos aqui, o material chegou”. Ou seja, não mandaram somente a carga, mas os golpistas também compareceram, o que foi cabal para a constatação da linha de investigação que vinha sendo traçada, trata-se de uma organização criminosa, composta pelos três indivíduos, ora presos, por MARCELO SANTOS FARIAS, inscrito no CPF sob o n° 005.959.455-11, pessoa que efetuou o pagamento, via pix, do frete ao motorista que transportou a carga e outros, que ainda não foram identificados, mas que, muito provavelmente serão identificados após extração de dados telemáticos dos aparelhos celulares apreendidos. Neste momento foi solicitado que entrasse com o caminhão para que a carga fosse checada e, ao constatar que se tratava do material, objeto de crime, a equipe se identificou e questionou sobre a origem da carga, JARBES, bem como um de seus comparsas, de prenome DILMO, naquele primeiro momento, disseram que haviam comprado e que desconheciam a origem, ao final, foi constatado ainda que a nota fiscal foi produzida apenas para aquele transporte, e nela constavam alguns objetos distintos do que de fato estava carregado no caminhão. Diante disso, foi dada voz de prisão, em tese, pelo crime de receptação, posteriormente todos os indivíduos, a carga e os veículos foram apresentados no plantão policial da cidade de Itatiba para apreciação da autoridade policial.” (sic, fls. 17/18). 



    Consigne-se, ainda, que a segregação cautelar não afronta a presunção de inocência, já que não tem por fundamento um prematuro reconhecimento de culpa, mas a previsibilidade do risco que a liberdade do paciente representa. 



    É de se destacar, também, que eventuais condições subjetivas favoráveis não possuem o condão de, isoladamente, desconstituir a custódia preventiva, quando presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. 



    Portanto, as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, não se mostram suficientes para o caso em comento.   



    Destarte, não demonstraram os impetrantes sofrer o paciente qualquer constrangimento ilegal a ser sanado pelo remédio constitucional que reclama.



    Não verifico ilegalidade nas decisões impugnadas.



    Diversamente ao que alega o recorrente, a decisão do Juízo de primeiro grau está suficientemente fundamentada. A manutenção da prisão preventiva encontra suporte na garantia à ordem pública, mormente na necessidade de interromper a atuação da organização criminosa voltada a prática de crimes de estelionato de grande monta. Efetivamente, a medida se justifica para impedir novas práticas ilícitas.



    Com efeito, esta Corte possui entendimento firme no sentido de que “[a] necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (HC 95.024/SP, Relatora Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20.02.2009).



    Confira-se:



    Demonstrada a necessidade da segregação provisória para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, tendo em vista a comprovação da periculosidade do acusado, líder de organização criminosa. Alta probabilidade de que, em liberdade até o trânsito em julgado da ação penal, dê prosseguimento às atividades ilícitas. Precedentes. (HC 131055, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 08/03/2016)



    Inexiste ato configurador de flagrante constrangimento ilegal praticado contra o paciente advindo do título prisional que se encontra devidamente fundamentado na garantia da ordem pública, em face das circunstâncias concretas da prática criminosa, que indicam a real periculosidade do paciente, apontado como líder de suposta organização criminosa. (HC 131905, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 16/02/2016)



    A existência de organização criminosa impõe a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de seus integrantes como garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva. (HC 108219, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 12/06/2012)



    Logo, conforme acima demonstrado, restou devidamente justificada a indispensabilidade da segregação preventiva, e, por consequência, a insuficiência da imposição de medidas cautelares alternativas, razão pela qual não é o caso de concessão da ordem.



    No que diz respeito à ausência de indícios de autoria, observo que a jurisprudência desta Corte entende ser “inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam a conclusão das instâncias ordinárias”. (HC 137695, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 10.10.2016).



    Ademais, “[c]ondições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese” (HC 161960 AgR, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 05.04.2019).



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 1º de setembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente